Tribunal: TJMT
Processo: 0000421-73.2017.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000421-73.2017.8.11.0046
EMBARGANTE: MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA E OUTROS
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 51950460), com efeitos infringentes, opostos por MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA E OUTROS contra a decisão de Id. 50520958 que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo ora Embargante, por deserção.
Em suas razões, aduzem a ocorrência de erro material na decisão, haja vista que efetuaram o recolhimento das custas recursais dentro do prazo legal, embora, “por erro material, deixou-se de juntar o verso da referida guia recursal onde estava a autenticação do referido preparo” e, informam que obtiveram certidão do Superior Tribunal de Justiça confirmando o recolhimento tempestivo do preparo recursal do Recurso Especial.
Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma de decisão embargada, para que o Recurso Especial interposto seja admitido e encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça.
Recurso tempestivo (Id. 51989492).
Contrarrazões – Id. 52989960.
É o relatório.
Decido.
Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Outrossim, o art. 1.007, §4°, do CPC, é claro ao determinar o recolhimento em dobro do preparo quando o Recorrente não o comprovar no ato de interposição do recurso, senão vejamos:
“Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”
Observa-se que o legislador não fez qualquer distinção entre os casos em que o preparo não é recolhido e aqueles em que apenas não é comprovado nos autos, tampouco tem o julgador condições de perquirir acerca dos motivos que levaram à sua não comprovação.
In casu, consoante certificado nos autos (Id. 44440455), os Recorrentes não comprovaram o pagamento do preparo quando da interposição recursal, razão pela qual, nos termos do art. 1.007, §4°, do CPC, foi determinado seu recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id. 44751458).
Contudo, ao invés de assim procederem, optaram por justificar a ausência de comprovação naquele momento, ao argumento de falha do patrono na digitalização da guia de custas, de modo que, diante do descumprimento do comando judicial, foi reconhecida a deserção do recurso.
Como se vê, a questão não registra margem de dúvidas ou contradições a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração, sendo as alegações dos Embargantes muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Intimem-se. Publique-se.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v